Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-55.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007099-55.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): DR. MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE
PACIENTE(S): GABRIEL VIANA MOREIRA
Vistos,
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL VIANA MOREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de incidente processual (NU 1000400-13.2022.8.11.0044), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva “carece de fundamentação concreta, pois não apontou elementos que justificassem a necessidade da medida extrema”; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 124795187), com documentos (ID 124795188/ID 124795190).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, faz-se mister destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No presente mandamus, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar decretada pelo juízo de piso.
O Juízo da 1a Vara 1da Comarca de Paranatinga, em audiência de custódia realizada no dia 4.3.2022, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O. [...] A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.57435 , cujo conteúdo mostra claramente que a droga fora dispensada pelo custodiado após este ter percebido a aproximação da guarnição, sendo que os milicianos tiveram sucesso em encontrar o entorpecente (Termo de Exibição e Apreensão de Id. 78566902). Fora ainda trazido ao feito outros boletins de ocorrência registrados envolvendo o custodiado, destacando-se o de n. 2021.280335 que explicita a ocorrência de situação idêntica à que ensejou a lavratura do presente APF. [...] Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. [...] Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...’. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado GABRIEL VIANA MOREIRA devidamente qualificados nos autos [...].” (Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – Pje NU 1000400-13.2022.8.11.0044)
Em 30.3.2022, indeferiu pedido de revogação da custódia nestes termos:
“[...]A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.57435 , cujo conteúdo mostra claramente que a droga fora dispensada pelo custodiado após este ter percebido a aproximação da guarnição, sendo que os milicianos tiveram sucesso em encontrar o entorpecente (Termo de Exibição e Apreensão de Id. 78566902). Fora ainda trazido ao feito outros boletins de ocorrência registrados envolvendo o custodiado, destacando-se o de n. 2021.280335 que explicita a ocorrência de situação idêntica à que ensejou a lavratura do presente APF. [...]
Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. [...]
Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja mantida a prisão preventiva do autuado.
Logo, ao menos nesse juízo superficial de análise do caso concreto, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar.” (Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito - Pje NU 1000400-13.2022.8.11.0044)
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública sem apontar o risco que a liberdade do paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.
Apesar de invocar a gravidade do delito, a autoridade coatora não explicou em que consiste o diferencial da conduta imputada a ele.
No caso, o paciente responde a um Termo Circunstanciado por propagação de doença, pois estava sem máscara [em via pública] durante o período de pandemia do conoravírus (Pje NU 100169097.2021.811.0044), o qual não evidencia risco concreto de reiteração delitiva em tráfico de drogas.
Outrossim, inexiste registro acerca da instauração de inquérito policial acerca dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência indicado na decisão constritiva [2021.280335], que supostamente retrataria “ocorrência de situação idêntica”.
Ademais, a localização da droga - 1 (uma) porção de maconha e 10 (dez) porções de cocaína sem indicação do peso (ID 124795190) - decorreu de ronda policial de rotina; não há informações acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; o paciente é primário, possui bons antecedentes (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem 21 (vinte e um) anos de idade, endereço certo no distrito da culpa (ID 124795190) e exerce ocupação lícita, na empresa na “Empreiteira Alves Silveira” (ID 124795188), de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.
Atente-se que os efeitos que a disseminação de substâncias ilícitas ocasiona na sociedade não justifica o recolhimento cautelar.
Nesse sentido:
[...] Hipótese em que a custódia preventiva está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, os seus efeitos nefastos à sociedade e em elementos inerentes ao próprio tipo penal (apreensão de drogas e de objetos ligados à sua comercialização). Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 4,6g de “skunk”, 50g de maconha e 29,9g de folhas daquele entorpecente - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar, sobretudo porque certificada a primariedade do paciente. Tem-se, portanto, a hipótese de substituição da custódia provisória por outras medidas alternativas, atento a previsão constitucional do encarceramento como última ratio. [...] (STJ, AgRg no HC 683.875/SC - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 30.8.2021).
No contexto, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para resguardar a coletividade e a finalidade do processo. Confira-se:
[...] No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente. Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 68,76g maconha e 4,97g de cocaína), não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade além dos elementos característicos do crime imputado. Ademais, que o paciente é absolutamente primário, conforme consta dos autos, e se encontra segregado há mais de dois meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Com efeito, "[...] a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica " (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). [...] (AgRg no HC 690.810/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021).
[...] No caso, a decretação da prisão preventiva está fundada em motivação inválida, pois não foram declinados dados categóricos que justificassem a necessidade da custódia - a qual está amparada, na verdade, na gravidade abstrata do delito e em elemento ínsito ao tipo penal. Em outras palavras, a fundamentação da prisão preventiva não consubstancia justificativa concreta e adequada sobre em que medida a liberdade do Agente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente. [...] (STJ, AgRg no HC 682.400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura em favor de GABRIEL VIANA MOREIRA, observadas as medidas cautelares impostas e a advertência de revogação se constatado descumprimento de qualquer delas, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator em substituição regimental